Tribunal: STF
Processo: HC 233429
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.091.000/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 35 c/c o 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico interestadual de drogas) (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 8).



    4. Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 771.799/SP no STJ, sendo denegada a ordem pelo ministro relator (e-doc. 14). Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos modificativos, para readequar o quantum de aumento da pena-base, redimensionando a reprimenda para 4 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    5. Simultaneamente, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, no julgamento da apelação criminal, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo ministro relator (e-doc. 12) por incidência do enunciado nº 182 da Súmula do STJ, ressaltando-se que as questões suscitadas já tinham sido objeto de exame no julgamento do HC nº 771.799/SP. Interposto agravo regimental, a 6ª Turma do STJ não conheceu do recurso (e-doc. 11). 



    6. Neste habeas corpus, protocolado em 03/10/2023, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, dizendo que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias, para estabelecê-la acima do mínimo legal, são inerentes ao tipo penal. Asseveram ser insuficiente o redimensionado realizado pelo STJ quando do julgamento do habeas corpus interposto pela defesa. Afirmam não ser expressiva a quantidade de drogas apreendida, considerando o grande número de pessoas envolvidas na pretensa associação. Argumentam a necessidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, uma vez que o paciente sequer tinha conhecimento de qual localidade eram originários os entorpecentes que adquiria para consumo pessoal. Articulam a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Salientam a primariedade.



    7. Requerem, no âmbito liminar, a fixação da pena-base no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial aberto, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito. No mérito, pede a confirmação da providência.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 17/10/2023.



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão do relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ressaltando que, nas razões do agravo regimental, o recorrente, novamente, não impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática proferida naquela Corte.



    10. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    11. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão monocrática proferida naquela Corte Superior, de incidência do enunciado nº 182 da Súmula do STJ, apenas afirmando, genericamente, nas razões do agravo regimental, que a decisão agravada não deveria prevalecer e repisando as matérias meritórias do recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Isso porque, no tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita à discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    14. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. Na espécie, o ministro relator, no Superior Tribunal de Justiça, ao acolher os embargos de declaração no Habeas Corpus nº 771.799/SP, assentou a desproporcionalidade do aumento implementado pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, ou seja, no patamar de 2/3, consideradas as circunstâncias judiciais negativas, relativas à "dimensão da associação para o tráfico de drogas, sob o aspecto de seu tempo de duração, número de integrantes, abrangência territorial e forma de organização" (e-doc. 13, p. 2). Ao reparar a ilegalidade, estabeleceu a pena base em 3 anos e 6 meses, ante o piso de 3 e o teto de 10 anos (art. 35 da Lei de Drogas), mantidos os demais termos da condenação. A pena final ficou estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão. Eis o trecho pertinente: 



    “Na presente hipótese, as instâncias de origem estabeleceram as reprimendas básicas acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à "dimensão da associação para o tráfico de drogas, sob o aspecto de seu tempo de duração, número de integrantes, abrangência territorial e forma de organização" (e-STJ fl. 127, grifei), o que denota a maior reprovabilidade de seu comportamento e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    No entanto, embora tais circunstâncias judiciais tenham sido fundamentadas de forma concreta, a exasperação, em relação ao crime de associação para a traficância em 2/3 (dois terços), mostra-se excessiva e desproporcional, merecedora, por consequência, de reparo.



    (...) 



    Passo, assim, à readequação da dosimetria da pena, mantendo os parâmetros adotados pelo colegiado local. 



    Na primeira fase, estabeleço a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão mais 816 dias-multa. 



    Na segunda etapa, permanece inalterada, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, mantem-se a fração de 1/6, totalizando a reprimenda em 4 anos e 1 mês de reclusão.” (e-doc. 13, p. 3-4; grifos nossos). 



    16. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, não havendo falar-se, aliás, em consideração de dados inerentes ao tipo penal. Ademais, não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 6 meses do mínimo previsto para o tipo. A propósito, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Essa, consoante disposto no art. 59 do referido código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    17. Quanto ao regime de cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)



   b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    (...)



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    18. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (4 anos e 1 mês de reclusão), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Foi observado estritamente o figurino legal. 



    19. Por fim, no tocante ao pleito de afastamento da causa de aumento alusiva ao tráfico interestadual, assentada tal circunstância pelas instâncias ordinárias, alcançar conclusão diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    20. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator